Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-93.2023.8.11.0079
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000075-93.2023.8.11.0079
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: VALTENIA SOUSA DOS SANTOS
RECORRIDA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – QUITAÇÃO - DESCONTO DE TAXAS – POSSIBILIDADE – DEMORA NA LIBERAÇÃO DO VALOR NÃO CONSTATADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que em 24/04/2019 firmou proposta de adesão a grupo de consórcio com a Requerida, visando crédito para adquirir uma Moto BIZ 125 0KM. Relata que em 20/07/2022 pagou a última parcela, quitando totalmente o consórcio, no entanto, mesmo estando gestante e pleiteando o levantamento dos valores, menciona transtornos para conclusão do procedimento administrativo perante a Requerida, razão pela qual requer indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença proferida nos autos reconheceu que “embora haja irresignação da parte autora quanto à negativa de imediata restituição do valor pago, verifica-se que não houve resistência na devolução de valores, mas sim, exigências para garantir a segurança da transação, onde após tais procedimentos, há provas nos autos de que o valor já foi devolvido”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.
3. Analisando os autos, verifico que a seguinte ordem cronológica dos fatos:
Em 24/04/2019 – Assinatura da Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio, cujo valor do veículo constava no total de R$ 10.746,00 (dez mil setecentos e quarenta e seis reais);
Em 20/07/2022 – Quitação total do consórcio;
Em 21/12/2022 – Assinatura de solicitação do levantamento do crédito do consórcio em espécie;
Em 28/01/2023 – Distribuição da presente ação;
Em 18/05/2023 – Liberação do valor de R$ 12.509,60 (doze mil quinhentos e nove reais e sessenta centavos) em espécie na conta bancária indicada pela Autora.
4. Ora, da análise dos fatos verifico que não houve resistência por parte da Requerida na devolução de valores em espécie, mas tão somente exigências para garantir a segurança da transação, haja vista tratar-se de valor referente a veículo. Além disso, a Requerida comprovou a disponibilização do valor em favor da Autora, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto na Solicitação de Crédito assinada pela Autora (ID. 202456192).
5. Existindo cláusula contratual expressa, no sentido de que o consorciado contemplado poderia receber o valor do crédito em espécie, mediante quitação integral de suas obrigações, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a contemplação, não merece guarida a tese de demora na liberação do numerário.
6. As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento (STJ, Súmula no 538).
7. Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.
8. Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – DEMORA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA – ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Evidenciado que, embora a recorrente tenha feito a quitação do valor do consórcio ao qual fora contemplada em outubro/2021, o atendimento a solicitação para regularizar pendências, condição indispensável para a autorização de faturamento pela recorrida, apenas se deu no mês de junho/2022. À vista disso, considerando que a empresa fornecedora do consórcio não deu causa ao atraso, não há que se falar em demora na liberação da carta de crédito, nem em dever de indenizar. Recurso conhecido e provido. (N.U 1059921-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)”
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIDA – RECORRENTE QUE DEMONSTRA OS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO PELO QUAL PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA – CONSÓRCIO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES EM ESPÉCIE – AFIRMAÇÃO DE DEMORA NA LIBERAÇÃO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO VERIFICADA – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DO PRAZO PARA PAGAMENTO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – ATO ILÍCITO – INEXISTENTE – DANO MORAL E MATERIAL – NÃO VERIFICADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em inobservância ao princípio da dialeticidade na hipótese em que a Apelante, demonstra os motivos de fato e de direito pelos quais postula pela reforma da sentença. Nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil/1973, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Existindo cláusula contratual expressa, no sentido de que o consorciado contemplado poderia receber o valor do crédito em espécie, mediante quitação integral de suas obrigações, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a contemplação, não merece guarida a tese de levantamento do numerário em 60 (sessenta) dias da data da contemplação, como postulado pelo Autor. (TJ-MT - APL: 00033295120158110086 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/12/2016)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000075-93.2023.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALTENIA SOUSA DOS SANTOS - CPF: 042.316.341-81 (RECORRENTE), DANIEL BERALDO JUNIOR - CPF: 052.147.081-14 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024